Tribunal: STF
Processo: HC 248583
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE PORTE DE ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.11.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Christian Neves de Campos, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, pelo qual, em 20.6.2024, desprovido o recurso de apelação do paciente, confirmando sua condenação pelo crime de porte de entorpecente em local sujeito à Administração Militar (art. 290 do Código Penal Militar).



O caso



    2. Consta dos autos que, em 5.9.2023, o paciente, então soldado do Exército, foi denunciado pela prática de porte de entorpecente em ambiente sujeito à Administração Militar (art. 290 do Código Penal Militar), quando flagrado na Escola Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas/SP na posse de cocaína.



    3. Em 19.3.2024, o Conselho Permanente de Justiça do Exército julgou procedente a denúncia, sentenciando o paciente à pena de um ano de reclusão, em regime aberto, com a suspensão condicional da pena por dois anos e direito de apelar em liberdade (fls. 29-38, doc. 2). 



    4. A condenação foi confirmada pelo Superior Tribunal Militar, que, em 20.6.2024, negou provimento ao apelo do paciente e do Ministério Público Militar, em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÕES. MPM. DPU. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. PRINCÍPIOS DA ‘MESMIDADE E DA DESCONFIANÇA’. NÃO VIOLAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA SUBSIDIARIEDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. APELOS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Defesa sustenta que o art. 290 do CPM seria inconstitucional, por força da incorporação, ao ordenamento jurídico brasileiro, da Convenção de Nova York e da Convenção de Viena. Os dois regramentos tratam tanto de políticas estatais de combate às drogas quanto de ações voltadas aos usuários, o que não significa que o Direito interno dos países aderentes não possa estabelecer as próprias normas, para atender suas peculiaridades e necessidades específicas. 2. A adesão às convenções representa a aquiescência ao seu propósito. Contudo, não se identifica qualquer incompatibilidade entre as citadas normas internacionais e o art. 290 do CPM, que não se enquadra como regra de aplicabilidade geral, estando restrito à seara do Direito Castrense, cuja baliza é o critério especializante, com o escopo de preservar a hierarquia e a disciplina no âmbito das Forças Armadas, valores inconjugáveis com qualquer permissibilidade a respeito da utilização ou porte de substâncias entorpecentes. 3. Preliminar rejeitada por unanimidade. 4. O Réu foi flagrado portando entorpecente nas dependências da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, conduta que se adéqua com perfeição ao tipo penal insculpido no art. 290 do CPM. Nesse contexto, a autoria é inconteste e sequer foi questionada, inclusive porque o próprio Acusado admitiu, ao ser interrogado em Juízo, trazer consigo o material ilícito. 5. Ambas as insurgências questionam a lisura da cadeia de custódia do elemento probante, em decorrência de haver supostas falhas no iter procedimental seguido até a constatação da substância encontrada. Todavia, não foi demonstrada, efetivamente, a existência de mácula na cadeia de custódia, em razão da suposta manipulação inapropriada do objeto do delito, até a elaboração do laudo pericial definitivo, que comprovou ser a substância ilícita. 
6. Não prospera a alegação ministerial de que foram feridos ‘os princípios da mesmidade e da desconfiança’, atinentes à produção da prova no processo penal, os quais representam os fundamentos da instituição de uma cadeia de custódia da prova, como garantia de um processo penal justo e equânime. Da leitura da Sentença vergastada, exsurge, em termos cristalinos, que o Juízo, ao decidir pela preservação da cadeia de custódia da prova, considerou todo o conjunto probatório e o panorama dos fatos. Logo, a materialidade encontra-se delineada e provada. 7. O dolo que permeia a atitude do Réu desponta, com clareza, de sua ação consciente e voluntária de adentrar com a droga na Organização Militar e colocá-la no bolso de sua farda, assumindo o risco de praticar o crime tipificado no art. 290 do CPM. 8. A alegação de ser a conduta atípica, por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado (princípio da insignificância), não encontra abrigo no Direito Penal Castrense, haja vista encontrar-se superado o argumento de que estariam presentes os requisitos para se considerar a conduta do Acusado um insignificante penal. Ultrapassando a proteção à 
saúde, o tipo previsto no art. 290 do CPM visa a zelar pela ordem hierárquico-disciplinar das Organizações Militares, enquanto elementos fundamentais e basilares das Forças Armadas brasileiras, tutelados constitucionalmente. 9. De igual modo, não repercutem no caso em apreço as alegações acerca do caráter eminentemente fragmentário e subsidiário do Direito Penal. Segundo firmemente assentado pela jurisprudência deste Sodalício d’Armas, a simples presença da substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais, significa muito mais do que um delito de perigo para a saúde individual e coletiva, representando um risco concreto. 10. A tese de que a temática das drogas na seara militar sofreu a incidência de novatio legis in mellius, em decorrência da Lei 13.491/2017, buscando a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não encontra suporte nos autos. Diante das peculiaridades da vida militar, prepondera a máxima lex specialis derrogat legi generali, ou seja, a lei especial (Código Penal Militar) afasta a aplicação da lei comum (Lei 11.343/2006), entendimento materializado no Enunciado n° 14 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal Militar. 
11. Quanto ao pleito de prequestionamento por suposta ofensa ao 
art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, em que pese a necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à admissibilidade de eventual recurso extraordinário a ser interposto no STF, não se identifica a alegada violação no presente Voto, tampouco na Sentença. 12. Apelos desprovidos, devendo permanecer íntegra a Sentença condenatória. Decisão por unanimidade” (fls. 57-81, doc. 3).



    5. Esse o julgado objeto da presente impetração, na qual se insiste na absolvição do paciente, sob o argumento de quebra da cadeia de custódia da prova, afirmando que “não restam dúvidas quanto às extensas fragilidades no Auto de Prisão em Flagrante, vez que não foi possível preservar a integridade da substância apreendida, por consequência a violação dos procedimentos estabelecidos pelo art. 158, Lei nº 13.964/2019” (fl. 16, doc. 1).



    Alega-se que, “ausente as informações mínimas para assegurar a inviolabilidade probatória do vestígio apreendido, por consequência a falta de prova hábil a comprovar a materialidade delitiva, gerando inconfiabilidade nos procedimentos da cadeia de custódia, ao que a Defensoria Pública da União – DPU – requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, cassando o Acórdão do STM e determinando a absolvição em consonância com o MPM/São Paulo/SP, com base no art. 439, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar, vez que não foram produzidas provas suficientes (juízo de certeza) para sustentar uma condenação” (fl. 23, doc. 1). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. As instâncias ordinárias examinaram os elementos fáticos do caso e afastaram as alegações defensivas, assentando não somente a materialidade e autoria do delito, como o dolo específico do paciente. Afirmaram, ainda, que “não foi demonstrada, efetivamente, a existência de mácula na cadeia de custódia, em razão da suposta manipulação inapropriada do objeto do delito, até a elaboração do laudo pericial definitivo, que comprovou ser a substância ilícita” (fls. 59, doc. 3). Colhe-se do acórdão prolatado no julgamento da apelação pelo Superior Tribunal Militar:



    “(...) ao compulsar os autos, em especial a instrução criminal conduzida perante o Juízo a quo, é plenamente possível detectar e acompanhar todo o caminho percorrido pela substância encontrada com o Réu, desde sua apreensão, no momento do flagrante, até a confecção do laudo pericial. 



    Ademais, não obstante os questionamentos apresentados acerca do itinerário percorrido pela droga, até chegar à avaliação pericial, resta induvidoso que o material encontrado com o Acusado foi exatamente aquele submetido à perícia, quando se atestou tratar-se de substância entorpecente ilícita, não havendo elemento hábil a ensejar suspeita capaz de comprometer o laudo de constatação final. 



    Desse modo, inexiste qualquer indício ou prova de mácula nos procedimentos adotados pela autoridade policial militar, desde a apreensão do entorpecente até sua remessa para confecção dos exames pertinentes pela Polícia Federal, resultando na higidez de toda a cadeia de custódia, até a elaboração do laudo definitivo. 



    O mesmo argumento foi suscitado pelas Partes, por ocasião das alegações finais, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar. Em consequência, o Magistrado de primeiro grau verificou a regularidade da cadeia de custódia da prova, avaliando-a detida e minuciosamente, quando da prolação da Sentença condenatória, e sua conclusão foi no sentido da inexistência de qualquer vício ou mácula nos procedimentos realizados, in casu. Considerando a profundidade e a clareza com que se manifestou o Juiz primevo, é pertinente trazer à colação o fragmento do Decisum enfrentador da questão, senão vejamos: 



    ‘(...) pugnaram, em suas alegações escritas, pela absolvição do réu, em razão da quebra da cadeia de custódia, com a manipulação imprópria do material apreendido e dissonante do documentado. Haveria três pontos duvidosos: a quantidade de militares que tiveram contato com a substância, o tempo de permanência do objeto acondicionado no bolso de um dos militares e a quantidade de entorpecente de fato recolhido. Esses pontos discutíveis demonstrariam que os procedimentos efetivados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado não foram corretos, acarretando na quebra da cadeia de custódia e, consequentemente, na obtenção de prova ilícita quanto à materialidade delitiva. Em sede inquisitiva, o condutor do APF, Ten Cel José Luiz da Silva Júnior, afirmou ter recolhido o objeto do acusado que caiu ao solo e o entregou ao 
1º Sgt Ramon de Freitas Silva, sendo, posteriormente, dado ao 
1º Ten André Micoski Luz, Chefe da Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos da Organização Militar. O referido Sargento propalou ter colocado o material (pino laranja contendo substância branca) no bolso até o fim da parada diária. 



    O termo de apreensão, por sua vez, indica que o Ten Cel José Luiz da Silva Júnior, após o material ter sido acondicionado em saco plástico transparente, lacrado com o nº 0024158, entregou o objeto ao Oficial de Dia, 1º Ten Marcelo Mota Reginato. Não há menção ao 1º Ten André Micoski Luz. Consta do formulário de cadeia de custódia que, durante a parada diária, o Ajudante-Geral da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Ten Cel José Luiz da Silva Júnior teria apreendido o material que caiu do bolso do acusado e, em seguida, entregue-o ao Oficial de Dia (1º Tenente Marcelo Mota Reginato). O 1º Ten André Micoski Luz foi o militar responsável pela remessa do material com o lacre nº 0024158 à Superintendência da Polícia 
Técnico-Científica de Campinas na data de 16 de agosto de 2023 às 08h00. Não houve menção à eventual guarda do material pelo 1º Sgt Ramon de Freitas Silva. No item 2 do supracitado formulário (Identificação do vestígio), o objeto material é descrito como um pino de cor laranja, tendo em seu interior um conteúdo de cor branco aparentemente com 5 (cinco) gramas. De outro giro, o laudo pericial aponta que a quantidade de massa bruta da substância entorpecente era de 10,8 gramas (dez gramas e oito decigramas), enquanto a líquida era de 0,1 gramas (um decigrama). 



    A despeito de existir divergência sobre o peso da droga no formulário da cadeia de custódia e nos laudos periciais elaborados pela Polícia Científica, bem como a participação do Oficial de Dia (1º Tenente Marcelo Mota Reginato) ao longo da cadeia de custódia, força convir que estamos diante de meras irregularidades incapazes de invalidar o laudo pericial definitivo como prova da materialidade delitiva. 



    Data venia, a diferença quantitativa da droga constatada no formulário de cadeia de custódia e no laudo pericial não tem o condão de anular a perícia, mormente se considerar que o peso bruto da substância entorpecente, aferido de forma precária e sem rigor científico pelos militares da Força Terrestre, em regra, supera aquele executado em exame pericial, no qual os experts, servindo-se dos instrumentos adequados à espécie, conseguem mensurar a correta quantidade da droga apreendida, sem eventuais impurezas indetectáveis pela Polícia Judiciária Militar em seu contato inicial. Não foi por outro motivo que a Polícia Judiciária Militar, sem empregar qualquer balança de precisão ou equipamento equivalente, valeu-se da expressão ‘aparentemente 5 gramas’ ao redigir o quantum da droga apreendida no formulário da cadeia de custódia. 



    Além da apreensão e da coleta da droga terem sido presenciadas pelo acusado, a Polícia Judiciária Militar fez o registro fotográfico de tais etapas da cadeia de custódia (Evento 1 – APF – fls. 19/24). Os laudos periciais de constatação (evento 1 – APF – fls. 25/27) e toxicológico (evento 36 – APF) mencionaram expressamente o material acondicionado com o lacre de nº 0024158, número idêntico ao registro fotográfico efetuado pela autoridade policial militar (Evento 1 – APF – 
fl. 39). Portanto, não há dúvidas de que a amostra enviada para exame pericial foi aquela colhida no momento da prisão em flagrante delito. Apesar do termo de apreensão e do formulário de cadeia de custódia indicarem que a droga apreendida foi entregue ao Oficial de Dia (Tenente Marcelo Mota Reginato), circunstância não foi confirmada em juízo pelas testemunhas de acusação (Tenente-Coronel José Luiz da Silva Junior e Sargento Ramon Silva), deflui do testemunho do TenenteCoronel José Luiz que toda ação da Polícia Judiciária Militar de apreensão e coleta do material ser periciado foi devidamente acompanhada pelos Tenentes Reginato e Micoski, bem como pelo Sargento Ramon. 



    Soma-se a isso o fato de o acusado, em juízo, confessar a prática delitiva. 



    Do arcabouço probatório, conclui-se que não houve a alegada quebra da cadeia de custódia, que, em sua essência, tem a missão de assegurar aos acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, bem como a ampla defesa, o contraditório e, notadamente, a licitude do conteúdo probatório. O instituto processual supracitado diz respeito a todo o caminho que deve ser percorrido pelo material probatório até seu cotejo pelo Juiz, sendo certo que quaisquer interferências nessa tramitação podem resultar na imprestabilidade da prova, o que não ficou suficientemente demonstrado pelos documentos encartados aos autos” (fls. 64-65, doc. 3).



    8. Tem-se, assim, na linha da pacífica orientação deste Supremo Tribunal, que a adoção de entendimento diverso sobre a suposta quebra da cadeia de custódia da prova exigiria o revolvimento do acervo probatório dos autos, procedimento incabível em habeas corpus.



    Pelos documentos juntados e pelas circunstâncias do caso, não há excepcionalidade a patentear flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais nos julgados impugnados a justificar a revisão de fatos e provas considerados pelos órgãos julgadores, acolhendo-se a pretendia absolvição do paciente.



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora